Tribunal: TJDFT
Processo: 0006718-73.2007.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME COMETIDO ANTERIOR A LEI No 13.654/2018. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATIVA E JUDICIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Suficientemente amparado o decreto condenatório na palavra da vítima e no reconhecimento pessoal em Juízo, não remanescendo dúvidas em relação à autoria delitiva do réu, inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na tese de insuficiência probatória e negativa/dúvida em relação à autoria delitiva.

2. Recurso conhecido e desprovido.